Tribunal: TJDFT
Processo: 0708280-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708280-58.2021.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINARA MENEZES NOGUEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Concedo à Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que comprove o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator